Tribunal: TJPA
Processo: 0827389-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827389-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURA DA SILVA MATOS, NERES DA COSTA PAIXAO

AGRAVADO: JOSE PINHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica, diante de indícios de capacidade financeira dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram os requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz dos elementos constantes nos autos.

III. Razões de
decidi
r

3
. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

4. O juízo de origem oportunizou a comprovação da condição econômica, em conformidade com o entendimento do STJ (Tema 1.178), tendo os agravantes apresentado documentação insuficiente.

5. Os elementos dos autos indicam a existência de patrimônio imobiliário, ainda que sem registro formal, além de exploração econômica do imóvel, circunstâncias incompatíveis com a alegada renda limitada a benefício previdenciário mínimo.

6. Fatos públicos e notórios acerca da condição patrimonial dos agravantes reforçam a inexistência de hipossuficiência econômica.

7. A decisão recorrida observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, utilizando critérios objetivos de forma suplementar e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. A existência de patrimônio e atividade econômica incompatíveis com a alegada pobreza autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça, desde que oportunizada a comprovação da condição econômica."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Laura da Silva Matos
e
Neres da Costa Paixão
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0827389-86.2025.8.14.0000, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

A decisão
objeto do agravo de instrumento
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que os agravantes seriam possuidores de diversos bens imóveis urbanos e rurais, circunstância que afastaria a alegada hipossuficiência econômica.

Interposto agravo de instrumento em que os agravantes nas razões
sustentaram, em síntese, que preenchem os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que apresentaram declaração de hipossuficiência, bem como documentos comprobatórios de renda, consistentes em extratos de benefícios previdenciários e bancários, afirmando que sua subsistência decorre exclusivamente de aposentadorias de valor mínimo e que a decisão recorrida
baseou-se
em presunções genéricas, sem respaldo probatório nos autos, violando o disposto nos
arts
. 98 e
99 d
o Código de Processo Civil, bem como a Súmula nº 6 do TJPA e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.178, segundo o qual é vedado o indeferimento da gratuidade com fundamento exclusivamente em critérios objetivos.

Sustentaram, ainda, a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, diante do risco de cancelamento da distribuição do feito originário por ausência de recolhimento das custas, o que comprometeria o direito de acesso à justiça.

Conhecido e negado provimento ao agravo de instrumento (Id.
32865187), mantendo o indeferimento do benefício da justi
ça gratuita.

A decisão
ora
agravada
fundamenta-se n
a existência de patrimônio imobiliário, reputado como fato público e notório na comarca de origem, aliada à insuficiência da documentação apresentada, seria suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência dos agravantes.

Nas razões do agravo interno, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto a mera alegação genérica de existência de bens imóveis não constitui prova idônea para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, sobretudo quando desacompanhada de demonstração concreta de capacidade econômica.

Afirmam que são pessoas idosas, aposentadas, com renda limitada, e que a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto. Aduzem, ainda, que a titularidade de bens imóveis, por si só, não implica capacidade financeira, especialmente quando não demonstrada sua liquidez ou exploração econômica.

Sustentam, também, que a decisão agravada contraria o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência do Tribunal em casos análogos, nos quais foi reconhecido o direito à gratuidade da justiça em situações semelhantes.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática, com a concessão do benefício da justiça gratuita, inclusive em sede recursal, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interno é cabível, tempestivo
, sendo dispensado o preparo, nos termos do artigo 99, § 7º do CPC
, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal a saber se os agravantes preenchem os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Analisando os autos, verifico que o Juízo de origem, em cumprimento ao artigo 99, §2º do CPC, determinou a intimação da parte agravante para apresentar documentação pertinente à comprovação de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça
, conforme decisão Id.
146142312 (
autos
originários).

O
s agravantes
a
presentar
am

a declaração de hipossuficiência econômica,
comprovantes de recebimento de benefício
previdenciário e
um extrato bancário da agravante LAURA DA SILVA MATOS e extrato bancário ilegível de NERES DA COSTA PAIXÃO.

Sobreveio decisão, ora recorrida, indeferindo a justiça gratuita pleiteada sob a alegação de que os agravantes são possuidores de diversos imóveis na Comarca de Augusto Cor
rea sem registro imobiliário e que se trata de fato público e notório e que o valor
do
bem objeto da lide
equivale a R$ 30.000,00 e que “
a posse e exploração econômica de bens imóveis — inclusive com utilização para criação de gado e cultivo agrícola, conforme narrado na petição inicial do processo originário” não se coaduna com a situação financeira alegada.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento do Tema 1178 fixou a seguinte tese jurídica:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;
ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC;
iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

Da análise dos autos, observo que
as alegações constantes na exordial
e destacadas na decisão recorrida,

de que as partes agravantes
edificaram benfeitorias no local e cultivo de frutíferas e criação de gado
, bem como, que o valor do terreno quando do ajuizamento da ação em 2007 correspondia a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, situação fática que se mostra incompatível com a alegação de que percebem como renda mensal apenas um
salário-mínimo
de benefício previdenciário.

Soma-se a isso, os fatos públicos e notórios citados pela juíza a quo de que os agravantes
“são possuidores de diversos imóveis situados na área urbana e rural de Augusto Corrêa” e que
“os imóveis, em sua maioria, não tem
registro no cartório imobiliário, entretanto, fazem parte do acervo patrimonial do casal, fato esse de conhecimento público na cidade- afastando os benefícios da legislação
à
pessoas reconhecidamente pobres nos termos da lei.”.

Desta feita,
d
iversamente do alegado
pelos agravantes
,
o Juízo a quo adotou as providências necessárias em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ, atuando de forma suplementar e em análise conjunta dos documentos apresentados pelos agravantes, bem como dos fatos públicos e notórios na Comarca de origem, razão pela qual não se constata afronta ao precedente.

Assim,
havendo comprovação nos autos da impossibilidade financeira, pelo que, não restam demonstrados os requisitos para a concessão do benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação revisional de contrato bancário. A autora alegou insuficiência financeira, apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que indicariam incapacidade econômica, como contracheques, despesas médicas e extrato bancário negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica da parte agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza relativa, conforme art. 99, § 2º.

4. Os documentos apresentados indicam renda líquida superior a R$ 4.000,00, aquisição recente de veículo de valor expressivo (R$ 134.300,00) e movimentação financeira incompatível com a condição de hipossuficiência.

5. A ausência de extratos bancários completos e de cartões de crédito, conforme determinado judicialmente, prejudica a verificação da real condição econômica da agravante.

6. A análise das provas evidencia padrão de consumo elevado, incompatível com a miserabilidade jurídica que caracteriza a necessidade da assistência judiciária.

4. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca de hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza dotada apenas de presunção relativa. 2. A incompatibilidade entre a movimentação financeira da parte e os documentos apresentados autoriza o indeferimento do benefício. (TJPA. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812116-67.2025.8.14.0000. RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Julgado em> 16.07.2025).

Nesse contexto, a
decisão agravada fundamentadamente afasta o benefício da justiça gratuita pela ausência dos requisitos do artigo 99, §2º do CPC, em conformidade com a situação fática apresentada nos autos.

Assim,
não
demonstrados os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça a
os
agravante
s
, nos termos do artigo 98 e 99, §2º e 3º do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo
Interno
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 05/05/2026